Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713181-37.2023.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. 2. O desatendimento pela parte autora/exequente à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação não provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 292, 816, e 821, parágrafo único, todos do CPC, sustentando que o proveito econômico, no caso em exame, deve corresponder ao valor do imóvel, e não ao valor da multa contratual pelo descumprimento da obrigação de fazer. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 292, 816, e 821, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que: “nos termos do contratado, o descumprimento injustificado do prazo para a assinatura da escritura pública de compra e venda do imóvel enseja a aplicação da multa moratória prevista na cláusula 2.2.2. Ademais, conforme aduzido pela Exequente e requerido na alínea ‘a’ dos pedidos constantes na inicial, ela busca, com a presente ação, compelir o Executado a cumprir com a obrigação de lavrar a escritura pública de compra e venda, razão pela qual não pode o proveito econômico da demanda corresponder ao valor do imóvel. Ou seja, a narrativa constante da inicial, bem como o pedido principal são restritos ao cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, lavrar a escritura de compra e venda, cujo descumprimento enseja a aplicação da multa prevista no contrato, e não o pagamento do preço do lote” (Id 60751261). E rever a decisão colegiada nesse aspecto não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017